Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600028-92.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
19/08/2024
Número: 0600028-92.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 23/05/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600028-92.2024.6.16.0075,
que com fulcro nos art. 36, art. 36-A, ambos da Lei nº 9.507/97, e art. 5º, IV, da CF, julgou
improcedente o pedido inicial. (Representação Eleitoral por Prática de Propaganda Eleitoral
Antecipada ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro nos artigos 127, caput, da CF, vem,
respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 41, § 1º e 2º, da Lei 9.504/97, em
face de Florisvaldo Bacelar Costa, alegando em síntese que, chegou ao conhecimento da
Promotoria Eleitoral, por meio de e-mail encaminhado por noticiante anônimo(a), a notícia de
propaganda eleitoral antecipada, no Município de Toledo/PR, realizada pelo representado
Florisvaldo Bacelar Costa, o qual utiliza o nome de "Eduardo Bacellar" em suas redes sociais, pré-
candidato ao cargo de Vereador no Município de Toledo no pleito de 2024, em grupos do aplicativo
Whatsapp e em redes sociais. Da análise da postagem e do citado vídeo, constatou-se a existência
de expressões,"palavras mágicas", que não se restringem a exaltar as qualidades pessoais do
atual prefeito do Município de Toledo e pré-candidato a reeleição ao cargo de Prefeito do Município
de Toledo no pleito de 2024, Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt, mas que, em tese, configuram
o mesmo efeito do pedido explícito de votos. Descrição do citado vídeo: "Olá, amigos contribuintes
Toledanos. Estou como pré candidato a vereador por Toledo, sou um jovem democrata,
conservador da direita. Acredito numa gestão pública Municipalista feita para todos, acredito que
através de um bom diálogo podemos chegar e alcançar um bem comum. Hoje estou com a gestão
atual em busca da reeleição, acredito que os prefeitos Beto Lunitti e Ademar Dorfschmidt têm feito
uma gestão para todos os Toledanos. Acredito que essa gestão quer continuar fazendo o melhor
para Toledo, minhas intenções são as melhores como pré - candidato a vereador, meus objetivos
futuros é trabalhar em prol de todos,e ajudar o nosso município. Um abraço fraterno. Obs: (Todas
minhas produções são feitas por mim, não tenho patrocinadores, defendo o que eu acredito)".
Além disso, o conteúdo do vídeo também demonstra a prática de propaganda eleitoral antecipada
em favor de Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt (atual Prefeito do Município), uma vez que
vincula o seu nome ("Beto Lunitti") e a sua imagem à inauguração de obras, aos dizeres "Oh vem
ver", "Trabalhando", "Natal encantado de Toledo", "Investimento recorde em saúde 31,4%",
"Trabalho, Dedicação e Compromisso", a uma suposta "Pesquisa estimulada para Prefeito de
Toledo", e à música do vídeo, a qual possui em sua letra os dizeres "e vai continuar" e "e é com ele
que eu vou", restando claro o mesmo efeito do pedido explícito de votos. JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 23/05/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
FLORISVALDO BACELAR COSTA (RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43935358
15/08/2024
13:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.690

RECURSO ELEITORAL 0600028-92.2024.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: FLORISVALDO BACELAR COSTA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. INOCORRÊNCIA. LEI Nº
9.504/1997, ART. 36-A. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO E
DE MAGIC WORDS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades entre os
candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida
a partir de 15 de agosto do ano eleitoral.

2. O artigo 36-A da Lei das Eleições, a grosso modo, permite a exposição ou
a promoção pessoal do pré-candidato, desde que não haja pedido explícito
de voto.

3. Na espécie, a conduta em análise amolda-se ao permissivo do caput do
artigo 36-A da LE, na medida em que a publicação veiculada revela tão
somente a pré-candidatura e a busca de apoio político, não havendo qualquer
pedido explícito de votos, tampouco é possível perceber a existência das
chamadas “palavras mágicas”, de modo que não há ilegalidade a ser
corrigida com relação ao seu conteúdo.

4. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.

Num. 43935358 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 13:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081513303562400000042889195
Número do documento: 24081513303562400000042889195
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:01:13

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo,
por meio da qual julgou improcedente a Representação Eleitoral, proposta em face de
Florisvaldo Bacelar Costa, diante do não reconhecimento da realização de propaganda
eleitoral antecipada e da ausência de violação aos artigos 36 e 36-A da Lei nº 9.504/97.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, sob a alegação de que mensagens divulgadas pelo representado em suas redes
sociais (o qual utiliza o nome de “EDUARDO BACELLAR”) configurariam propaganda
eleitoral antecipada ao pleito vindouro de 2024, para si e para o pré-candidato à reeleição
à Prefeitura Municipal de Toledo - Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt (“BETO
LUNITTI”) -, diante da temática eleitoral. Requereu, na oportunidade, a concessão de
tutela de urgência, para o fim de que fossem removidos os conteúdos de todas as redes
sociais (Instagram, Facebook, Whatsapp, etc) (ID 43874609).

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar (ID 43874619) e, no mérito,
julgou improcedente a representação (ID 43874633). Opostos embargos de declaração
(ID 43874637), o juízo a quo corrigiu erro material apontado pela parte representada (ID
43874638).

Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral, afirmando o
recorrente, em síntese, que (ID 43874646): a) da análise da postagem e do vídeo
recebido anonimamente, verifica-se o pedido de votos, pelo recorrido, por meio do uso de
“magic words”; b) não se trata de mera exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos à reeleição ou de divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas; e c) a postagem de vídeo realizada no Instagram configuraria o mesmo efeito de
pedido explícito de votos, restando configurada a prática de propaganda eleitoral
antecipada em favor de Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt. Ao final, requer o
provimento do recurso, reconhecendo-se a existência de propaganda eleitoral
extemporânea, com a condenação do recorrido ao pagamento de multa, com
Num. 43935358 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 13:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081513303562400000042889195
Número do documento: 24081513303562400000042889195
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:01:13

determinação de remoção do conteúdo das redes sociais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 43874652), reafirmando que
não houve pedido explícito ou implícito de voto e aduzindo, essencialmente, que: a) o
artigo 36-A da Lei nº 9.504/97 permite a exposição de pretensa pré-candidatura,
exposição e exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, desde que não haja
pedido explícito de voto; e b) apenas se colocou como pré-candidato à eleição e em
seguida passou a demonstrar as qualidades do pré-candidato a prefeito.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da 75ª ZE de Toledo, diante da ocorrência de propaganda eleitoral antecipada,
bem como pela condenação do representado à multa constante no artigo 36, § 3º, Lei nº
9.504/97 (ID 43880966). Ainda, intimada a se manifestar acerca de eventual
intempestividade do recurso interposto, defendeu a sua tempestividade (ID 43885675).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Quanto à tempestividade recursal, vê-se que a decisão que deu provimento
aos embargos de declaração opostos no juízo de origem foi proferida em 07/05/2024.
Considerando o prazo de 10 dias para leitura das intimações pelo órgão Ministerial (art.
5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06, regulamentado pelo art. 21 da Resolução nº 1 185/13 do
CNJ), vê-se que o recurso interposto em 17/05/2024 é, portanto, tempestivo.

Deste modo, presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser
conhecido.

II. No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo das publicações
realizadas pelo recorrido em rede social configuram a prática de propaganda eleitoral
antecipada.

O recurso não merece provimento.

Na espécie, as supostas propagandas eleitorais antecipadas teriam ocorrido
com a veiculação de publicações e vídeo do ora recorrido no Instagram, os quais estavam
acessíveis pelos seguintes endereços:

https://www.instagram.com/eduardo_bacellar/ ; e

https://www.instagram.com/p/C5IvWAOgq0s/

O Juízo de origem indeferiu de plano a concessão da liminar para remoção
das propagandas das redes sociais, por não vislumbrar presente o periculum in mora e a
Num. 43935358 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 13:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081513303562400000042889195
Número do documento: 24081513303562400000042889195
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:01:13

necessidade de se mitigar o contraditório e a ampla defesa (ID 43874619).

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 43874633):

“(...)

O fato objeto dos autos trata-se de mensagens divulgadas na rede social
Instagran.

É de se observar que não se tratam de meros indiferentes eleitorais, mas de
mensagens com conteúdo eleitoral, na medida em que é possível extrair o
objetivo principal de promover pré-candidatos aos cargos de prefeito e vice-
prefeito.

A regra do art. 36-A da Lei nº 9.507/97 veda o pedido explícito de voto, o que
não se restringe ao pedido escrito, podendo também ser abarcado como
aquele demonstrado pela configuração, características ou técnica utilizada na
comunicação.

Desse modo, a despeito de estar caracterizado o conteúdo eleitoral nas
mensagens postadas no Instagran, não se vislumbra o pedido explícito de
voto, mas sim a “divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas”. Pelo conteúdo das mensagens, vislumbra-se que o Representado
se identifica politicamente como atual prefeito e candidato a reeleição, mas
sem fazer pedido explicito de votos. As mencionadas palavras mágicas
exaltam as qualidades pessoais e a administração do pré-candidato Luis
Alberto, mas sem revelar pedido explícito de voto.

Portanto, conclui-se que o Representado apenas exerceu seu direito
fundamental de livre manifestação do pensamento (art. 5º, IV, da CF).

3 – DISPOSITIVO:

Diante do exposto, nos art. 36, art. 36-A, ambos da Lei nº 9.507/97, e art. 5º,
IV, da CF, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.”

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.
Num. 43935358 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 13:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081513303562400000042889195
Número do documento: 24081513303562400000042889195
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:01:13

A configuração da propaganda eleitoral antecipada é substancialmente
mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo, permite todo tipo de
exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Num. 43935358 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 13:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081513303562400000042889195
Número do documento: 24081513303562400000042889195
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:01:13

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido
de que para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver “de um
lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse
elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no
período de campanha ou afronta à paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).

Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o
entendimento de que “propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando
veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se
identifiquem elementos que traduzam o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento
nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)”.

Nesta esteira, implica esclarecer que o TSE possui o entendimento no sentido
de que “À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode
ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas". (Agravo Regimental No Agravo
Em Recurso Especial Eleitoral 060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data
01/12/2023). E, ainda, que “A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões tais como 'venha
fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem', é
suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data
19/10/2023).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
Num. 43935358 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 13:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081513303562400000042889195
Número do documento: 24081513303562400000042889195
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:01:13

pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

No caso, denota-se da descrição do vídeo disponível para acesso
em https://www.instagram.com/p/C5IvWAOgq0s/ o seguinte conteúdo:

“Olá, amigos contribuintes Toledanos

Estou como pré-candidato a vereador por Toledo, sou um jovem democrata,
conservador da direita.

Acredito numa gestão pública Municipalista feita para todos, acredito que
através de um bom diálogo podemos chegar e alcançar um bem comum.

Hoje estou com a gestão atual em busca da reeleição, acredito que os
prefeitos Beto Lunitti e Ademar Dorfschmidt têm feito uma gestão para todos
os Toledanos.

Acredito que essa gestão quero continuar fazendo o melhor para Toledo,
minhas intenções são as melhores como pré-candidato a vereador, meus
objetivos futuros é trabalhar em prol de todos, e ajudar o nosso município.

Um abraço fraterno.

Obs: (Todas minhas produções são feitas por mim, não tenho patrocinadores,
defendo oque eu acredito).” (sic)

(Grifamos)

Ademais, extrai-se da letra da música de fundo do referido vídeo, o seguinte:

“É competente, é, gente da gente, é, o cara é bom, é, e sabe trabalhar; tá
trabalhando, tá, tá melhorando, tá, tá transformando, tá, e vai continuar;
e é com ele que eu vou; ele é trabalhador, transformou a cidade em canteiro
de obras e faz com amor; homem sonhador, depois que chegou, tudo aqui
mudou, tá bonito de ver; é competente, é, gente da gente, é, o cara é bom, é,
e sabe trabalhar; tá trabalhando, tá, tá melhorando, tá, tá transformando, tá,
e vai continuar; e é com ele que eu vou; e é com ele que eu vou; prefeito
trabalhador; (...)”.

(Grifamos)

Importante salientar que ao parlamentar é permitida a divulgação de seus
feitos ao longo do seu mandato eletivo, conforme já decidiu o TSE ao afirmar que “os
fatos delimitados no acórdão regional atestam a divulgação de postagens pelo candidato
em suas próprias redes sociais, referentes exatamente à realização de obras, pelo
mesmo candidato pleiteadas à Prefeitura municipal, no curso de seu mandato, atuação
Num. 43935358 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 13:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081513303562400000042889195
Número do documento: 24081513303562400000042889195
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:01:13

enquadrada no regular exercício de sua atividade parlamentar”. (Agravo Regimental No
Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060094274/SP, Relator(a) Min. André Ramos
Tavares, data 04/09/2023 - Grifos nossos).

A conduta em análise amolda-se perfeitamente à hipótese permissiva do
caput do artigo 36-A da LE, na medida em que a publicação veiculada revela tão somente
a pré-candidatura e a busca de apoio político, não havendo qualquer pedido explícito de
votos, tampouco é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas” ou
mesmo menção à sua pré-candidatura, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida
com relação ao seu conteúdo.

Esta Corte decidiu recentemente que a busca de apoio político não configura
propaganda extemporânea:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTOS, PALAVRAS MÁGICAS, DE MEIO PROSCRITO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS FUTUROS CANDIDATOS.
MANIFESTAÇÃO DE MERO APOIO POLÍTICO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar se a
mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter eleitoral da publicação,
deve-se observar três requisitos alternativos para a configuração da propaganda
extemporânea: a) a presença de pedido explícito de voto; b) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de campanha; ou c) a violação ao princípio da igualdade
de oportunidades entre os candidatos. Precedentes do TSE.

3. O pedido explícito de votos pode ser inferido a partir da utilização das chamadas
"palavras mágicas", que possuem conteúdo equivalente ao pedido de votos. Essas
"palavras mágicas" devem conter termos e expressões que transmitem o mesmo conteúdo
que "vote em", conforme entendimento jurisprudencial consolidado e disposto no artigo 3º-A,
parágrafo único, da Resolução TSE n. 23.610/19.

4. A utilização dos dizeres como "futuro vereador, nesse eu confio, tamo junto, esse é o
melhor" assim como "já ganhou meu amigo" denotam mero apoio político, de sorte que não
há que se falar em propaganda antecipada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060000409, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 01/08/2024).

Esse também é o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. REDE SOCIAL. ENQUETE. PEDIDO DE
VOTO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1. Incabível o conhecimento de dissídio jurisprudencial quando amparado em mera
transcrição de ementas, sem que demonstrada a similitude fática entre as hipóteses
Num. 43935358 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 13:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081513303562400000042889195
Número do documento: 24081513303562400000042889195
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:01:13

confrontadas. Aplicação da Súmula 28 do TSE.

2. O art. 36-A, §2º da Lei 9.504/1997 autoriza a menção à pré-candidatura e a
exposição de qualidades pessoais, bem como o pedido de apoio político, circunstância
observada no caso dos autos, na medida em que a suposta enquete se limitou à mera
exposição de projeto para possível candidatura, sem pedido explícito de votos. Hipótese de
propaganda antecipada afastada.

3. Agravo Regimental desprovido.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007690, Acórdão, Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2021 -
Grifamos).

Dessa forma, tem-se que não há qualquer pedido explícito de votos,
tampouco é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas”, ou mesmo
ofensa à paridade de armas, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida.

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral
extemporânea, mister a manutenção da sentença, tal como proferida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 75ª Zona Eleitoral
de Toledo, que julgou improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600028-92.2024.6.16.0075 - Toledo
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
FLORISVALDO BACELAR COSTA - Advogados do RECORRIDO: ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A, JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR -
PR85615, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK
- PR43026.

Num. 43935358 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 13:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081513303562400000042889195
Número do documento: 24081513303562400000042889195
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:01:13

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.08.2024

Num. 43935358 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 13:30:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081513303562400000042889195
Número do documento: 24081513303562400000042889195
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2024 13:01:13